Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. NÃO INCLUSÃO DA ETAPA ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA O CÔMPUTO DA ETAPA ALIMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS EFETIVADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido elencado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 11.590,18 a título de diferença de valores quando da conversão da licença especial em pecúnia proveniente da inclusão da parcela de a título de etapa alimentação.
II. Os precedentes juntados em contrarrazões não se aplicam ao caso em comento, uma vez que decorrem da análise da conversão da licença-prêmio em pecúnia, e não da conversão da licença especial em pecúnia. Contudo, há diferença entre as legislações civis e militares, sendo que a situação da parte autora deve ser analisada com fulcro nas Leis 7.289/84 e 10.486/02.
III. Conforme se depreende da análise dos artigos 1o e 2o da Lei 10.486/02, identifica-se que o auxílio-alimentação não está incluído no conceito de remuneração, mas sim dentre outros “direitos pecuniários” além da remuneração. Entretanto, não se admite a interpretação legal para incluir como remuneração as rubricas que constam expressamente como direitos pecuniários.
IV. Ausente previsão expressa a incluir o auxílio-alimentação na base de cálculo para a conversão da licença-especial em pecúnia, mostra-se correto o entendimento e respectivos cálculos adotados pela Administração Pública, inclusive porque a Lei 10.486/02 não incluiu no rol do artigo 21 dentre os proventos da inatividade o valor relativo à etapa-alimentação. Em consequência, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
V. Neste sentido: (Acórdão 1229690, 07359808320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
VII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.